Tribunal: TJDFT
Processo: 0739902-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739902-12.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANUZA MARIA DE LIMA, MARIA AUGUSTA DE LIMA, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE REPRESENTANTE LEGAL: VANUZA MARIA DE LIMA APELADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, VANUZA MARIA DE LIMA, MARIA AUGUSTA DE LIMA REPRESENTANTE LEGAL: VANUZA MARIA DE LIMA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as apelantes VANUZA MARIA DE LIMA e MARIA AUGUSTA DE LIMA para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de intempestividade recursal suscitada nas contrarrazões apresentadas no ID 39850465, p. 2. Ademais, compulsando os autos, observa-se que houve a intervenção do Ministério Público perante o Juízo da primeira instância (ID 39850437). Desse modo, com fulcro no art. 178 do CPC, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Após, voltem conclusos para apreciação. Brasília, 6 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora